Tribunal: TJDFT
Processo: 0778258-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso defende que o laudo ID 24589314 e os processos ID 245893718 e 245893715 confirmam a incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho. Destaca que o próprio laudo pericial aponta a existência de doença incapacitante, ainda que parcial, sendo que a lei exige apenas a prova da incapacidade. Assim, ressalta ser portadora de doença ocupacional incapacitante e irreversível desde 2002, não sendo o caso de afronta ao artigo 111 do CTN, uma vez que a pretensão possui amparo no artigo 18 §5o e 61 §1o da Lei Complementar no 769/2008.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual direito da parte autora à isenção de contribuição previdenciária oficial quanto aos proventos que não excedem ao dobro do benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social em decorrência de alegada doença incapacitante.
III. Razões de decidir
4. A parte autora, aposentada desde 2021, alega que foi diagnostica com doença ocupacional no ano de 2002 (epicondilite e síndrome do túnel do carpo), que se agravou no decorrer dos anos. Assim, aponta que possui doença incapacitante, concluindo que somente deveria contribuir para a previdência social em caso de recebimento de valores acima do dobro do valor do RGPS.
5. No âmbito do Distrito Federal, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária, ao dispor que “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”.
6. Quanto ao conceito de doença incapacitante destaca-se que o STJ, no RMS 27064/RS, apontou que se admite a utilização do rol de doenças que caracterizam aposentadoria por invalidez. Assim, o entendimento reiterado do TJDFT é de que, no âmbito do Distrito Federal, deve-se adotar o disposto no artigo 18 §5o da Lei Complementar no 769/2008 para apurar eventual doença incapacitante. Aquele dispositivo estabelece que “Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social”.
7. Não obstante a parte autora mencionar os IDs 245893714, 245893718 e 245893715 (IDs 81521807, 81522061 e 81521808), constata-se que aqueles documentos indicam que a parte autora é portadora de doença ocupacional (síndrome do túnel do carpo à direita e epicondilite lateral em cotovelo com direito). Ainda que ressalte a existência de parecer indicando que aqueles sintomas acarretavam incapacidade para as plenas atividades da função, e que necessitava de readaptação, reitera-se que o rol de doenças incapacitantes é aquele descrito no artigo 18 §5o da LC no 769/2008, que não inclui epicondilite e síndrome do túnel do carpo. Portanto, a parte autora não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 61 §1o da Lei Complementar no 769/2008 para a isenção da contribuição previdenciária. Sentença mantida.
8. Precedentes: Acórdão 1928320, 0764388-45.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024; e Acórdão 1977747, 0752829-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar no 769/2008, art. 18 §5o e art. 61 §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928320, 0764388-45.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024; TJDFT, Acórdão 1977747, 0752829-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/03/2025.